Tribunal: TJDFT
Processo: 0733490-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0733490-97.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. M. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: A. F. D. C. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por A.M.D.C, representado por sua genitora, A.F.D.C., contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Infância e Juventude do DF (ID 168137375 do processo n. 0705384-86.2023.8.07.0013) que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada contra o Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela de urgência para obrigar a parte requerida a realizar matrícula do menor em creche pública, nas proximidades de sua residência. Em suas razões recursais (ID 50107907), o agravante, ressaltando o disposto nos arts. 205 e 227 da CF, art. 223 da LODF, art. 4o da Lei n. 9.394/96 e art. 54 do ECA, sustenta que deve ser assegurado seu direito à educação, notadamente diante do especial sistema de proteção à criança. Assinala que o excelso STF, no julgamento do Tema n. 548 da Repercussão Geral, fixou tese no sentido de ser obrigatório ao Estado dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica, incluindo a matrícula em creche. Tece arrazoado sobre a compreensão e importância do desenvolvimento do processo cognitivo da criança. Assinala que o excelso STF, no julgamento do RE n. 592.581, de relatoria do e. Ministro Ricardo Lewandowski, assentou a tese de que a cláusula da reserva do possível não exonera o Poder Público de suas obrigações estatais instituídas pelo legislador. Colaciona julgados que entende amparar sua tese. Requer, assim, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar a obrigação de fazer do agravado no sentido de promover a respectiva matrícula do recorrente em creche na vizinhança de sua residência. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso, para confirmar a tutela liminar requerida. Sem preparo, haja vista o deferimento da gratuidade de justiça ao agravante pelo Juízo de origem. O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido para determinar a matrícula da agravante em creche da rede pública, ou conveniada, nas proximidades da sua residência, sob pena de fixação de multa diária, conforme decisão ID 50146006. O agravado apresentou resposta ao agravo de instrumento (ID 50318415), pugnando pelo seu desprovimento. Contra a decisão que deferiu a medida liminar, o Distrito Federal interpôs agravo interno (ID 50310711). Preliminarmente, suscitou a existência de repercussão geral reconhecida no Recurso Extraordinário 1008166/STF (Tema 548) e pugnou pela suspensão do presente feito. No mérito, expôs teses a favor do acolhimento do agravo interno. A agravante apresentou resposta ao agravo interno (ID 50382378). No ofício ID 51132895, foi comunicada a prolação de sentença pelo Juízo de origem (ID 51132896). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Do exame dos autos de origem e do ofício de ID 51132895, verifica-se que houve prolação de sentença (ID 51132896) no processo n. 0705384-86.2023.8.07.0013, julgando procedente o pedido da parte autora/agravante, nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para confirmar a tutela deferida em sede recursal, determinando ao requerido a matrícula do autor em creche disponibilizada diretamente pelo ente público ou, na impossibilidade de fazê-lo, em instituição particular de ensino às suas custas até o surgimento de vaga. Declaro, por conseguinte, resolvido o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários, por força do Art. 141, § 2o do ECA. Oficie-se ao Relator do Agravo de Instrumento no 0733490-97.2023.8.07.0000, remetendo-lhe cópia desta sentença. Publique-se. Registrada eletronicamente. Intime-se. Transitada em julgado e nada mais sendo requerido pelas partes, proceda-se ao arquivamento dos autos. Dessa forma, em razão da superveniência de sentença, em que o conteúdo firmado abrange o objeto do agravo de instrumento, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. Nessa linha, confira-se relevante precedente do e. Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PROCESSO CAUTELAR JULGADO POSTERIORMENTE À SENTENÇA. DÚVIDA QUANTO Á PERDA DE OBJETO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. AUSÊNCIA. 1. A superveniência da sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do agravo de instrumento. A conclusão depende tanto "do teor da decisão impugnada, ou seja, da matéria que será examinada pelo tribunal ao examinar o agravo, quanto do conteúdo da sentença" (O destino do agravo depois de proferida a sentença. Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis e de Outros Meios de Impugnação às Decisões Judiciais. Série 7. Nelson Nery Jr. e Teresa Arruda Alvim Wambier - coordenadores. São Paulo: RT, 2003). 2. A questão soluciona-se pela aplicação de dois critérios: a) o da hierarquia, segundo o qual a sentença não tem força para revogar a decisão do tribunal, razão por que o agravo não perde o objeto, devendo ser julgado; b) o da cognição, pelo qual a cognição exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória. Neste caso, o agravo perderia o objeto e não poderia ser julgado. (...) (REsp n. 742.512/DF, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 11/10/2005, DJ de 21/11/2005, p. 206.) 3. Com essas razões, em conformidade com o art. 932, III, do CPC e art. 87, I, do RITJDFT, não conheço do agravo de instrumento diante de sua manifesta prejudicialidade. Retire-se o processo de pauta. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 13 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora